Tribunal: STF
Processo: HC 217682
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no Agravo em Recurso Especial 1.825.636/MS. 



    O Recurso Extraordinário interposto pela defesa não foi admitido pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios foi publicado em 21/2/2021, segunda-feira, consoante certificado à e-STJ fl. 563, razão pela qual a contagem do prazo quinzenal iniciou-se em 22/2/2022, terça-feira, e encerrou-se em 8/3/2022, terça-feira. 



    Contudo, o apelo extremo somente foi protocolado em 11/3/2022, sexta-feira, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 



    Quanto ao ponto, é imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a contagem dos prazos na esfera criminal é disciplinada por norma específica, qual seja, o art. 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. 



    [...]



    No mesmo sentido: 



    [...]



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil



    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1235373 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-11-2019 PUBLIC 21-11-2019).



    Na sequência, a Corte Especial negou provimento ao Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NÃO ADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.030, § 1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário é cabível agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    2. A interposição de agravo regimental contra o referido pronunciamento judicial configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, alega a defesa, em suma: Como está comprovado que o Recurso Extraordinário é tempestivo tem de ser reformados os acórdãos e encaminhado o Recurso Extraordinário para conhecimento e provimento no Supremo Tribunal Federal conforme determina a Lei. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reformado o acórdão que não admitiu o Recurso Extraordinário. 



    É o relatório. Decido. 



    Para além do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.825.636/MS, esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária (HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012; HC 149.831 AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018; HC 138944, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2017). 



    Além disso, na espécie, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente